Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-43.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003106-43.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (APELANTE), RODRIGO ALVES DA SILVA MENEZES - CPF: 715.487.506-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), RENAN ARAUJO QUEIROZ - CPF: 723.479.451-49 (APELANTE), VAIL DA SILVA ABREU - CPF: 572.201.401-00 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 601.499.491-20 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES - CPF: 020.208.161-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PAULO DA SILVA - CPF: 171.561.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 495.398.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 495.398.681-49 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003106-43.2020.8.11.0042

APELANTE: EVERALDO ALVES FERREIRA, RENAN ARAUJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ, JOSE DE BARROS COSTA, DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. MANUTENÇÃO PARCIAL DAS CONDENAÇÕES.
PROVIMENTO DOS

RECURSOS DE ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, EVERALDO ALVES FERREIRA E DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO. APELOS DE RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ E RENAN ARAÚJO QUEIROZ PARCIALMENTE PROVIDOS, E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
,
EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou diversos réus pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão:

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) se o juízo da 7ª Vara Criminal é competente; (iii) se houve quebra da cadeia de custódia; (iv) se houve interceptação telefônica ilícita; (v) se a busca domiciliar foi ilegal;
(vi) saber se a denúncia anônima pode ser utilizada como única fonte de prova; (vii) se há provas suficientes para condenação pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

3. Não há falar em nulidade da sentença, porquanto suficientemente fundamentada, conforme exigido constitucional e legalmente.

4. Inexistente a competência da Justiça Militar, pois os crimes não foram cometidos em serviço ou em razão da função militar.

5. Alegações sobre quebra de cadeia de custódia e denúncia anônima confundem-se com o mérito.

6. Inexistência de interceptação telefônica ilícita, sendo legítimo o encontro fortuito de provas.

7. A busca domiciliar foi legal, por ter ocorrido em prosseguimento ininterrupto de diligência policial.

8. Ausência de provas concretas e irrefutáveis quanto à prática dos crimes de organização criminosa e roubo majorado.

9. Provas suficientes apenas para a condenação de alguns corréus pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e lavagem de capitais, sendo insustentável a responsabilização penal dos demais acusados por ausência de elementos probatórios.

10. Manutenção da absolvição de acusada coabitante por ausência de prova de adesão à prática criminosa.

11. Cabível o acordo de não persecução penal a corréu primário e sem antecedentes, condenado como traficante privilegiado.

IV. Dispositivo e tese:

12. Recursos de
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
,
VAIL DA SILVA ABREU
,
JOSÉ DE BARROS COSTA
,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e
DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
providos. Apelos de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ e RENAN ARAÚJO QUEIROZ
parcialmente providos.

Recurso do
MP
desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas não implica nulidade da sentença, desde que enfrentadas as questões centrais da causa.”

“2. O delito cometido por policial militar fora de serviço, sem vínculo funcional com o ato, não atrai a competência da Justiça Militar.”

“3. Não se reconhece crime de organização criminosa ou roubo circunstanciado sem provas concretas e seguras da prática delitiva.”

“4. O tráfico de drogas e a lavagem de capitais podem ser reconhecidos quando presentes provas materiais e documentais robustas, mesmo que isoladamente entre os réus.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CP, art. 13, § 2º; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, § 4º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001405-73.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023; TJMT, N.U 1013073-73.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025; TJMT, N.U 0004451-02.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2021, Publicado no DJE 7/5/2021; STJ, HC n. 764.059/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023; STJ, CC n. 162.399/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 15/3/2019; TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021; TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024; TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003106-43.2020.8.11.0042

APELANTE: EVERALDO ALVES FERREIRA, RENAN ARAUJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ, JOSE DE BARROS COSTA, DIONISIO ILARIO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal defensivos e ministerial, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que condenou

RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
: pena de

30 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.072 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], de lavagem de capitais [art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP];

ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
: pena de 23 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 785 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP];

VAIL DA SILVA ABREU
: pena de 27 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.305 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP];

RENAN ARAÚJO QUEIROZ
: pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 765 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP];

JOSÉ DE BARROS COSTA
: pena de 24 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.093 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP];

EVERALDO ALVES FERREIRA
: pena de 22 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 960 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP];

DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
: pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 765 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP].

O juízo sentenciante
absolveu

EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES
da prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013] e de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e realizou a adequação típica da conduta imputada a
FERNANDO PAULO DA SILVA
para o crime de tráfico de drogas, com a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, assegurando-lhe a possibilidade de celebração de ANPP.

O
GAECO – POLO CAPITAL
, em suas razões recursais, vindica a condenação de
EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES
pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], e de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de
FERNANDO PAULO DA SILVA
pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], afastando a possibilidade de aplicação do instituto do ANPP pelo não atendimento dos requisitos legais.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, atuando em favor de
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
, postula a absolvição em relação aos crimes de organização criminosa e de roubo circunstanciado, ao argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

VAIL DA SILVA ABREU
aduz que a interceptação telefônica não foi capaz de relacioná-lo aos crimes imputados. Argumenta que não existem provas bastantes para condenação pela prática dos crimes de organização criminosa, de tráfico de drogas e de roubo majorado, salientando que a localização de ERB, por si só, é incapaz de atestar sua efetiva participação,
“pois cobre grandes áreas e não identifica especificamente a sua posição no crime”
. Suscita a tese de inexistência de materialidade do crime de roubo circunstanciado, e a ausência dos elementos que configuram o crime de organização criminosa, assinalando, ainda, a ausência de provas quanto ao crime de tráfico.

Postula, ao final, sua absolvição. Subsidiariamente, seja reconhecida a minorante da participação de menor importância, com redimensionamento da reprimenda imposta, e a imposição do regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado.

DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
postula sua absolvição pela prática dos crimes de organização criminosa, de tráfico de drogas e de roubo circunstanciado, ao argumento de inexistência de provas bastantes para sua condenação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação pela prática do crime de roubo, com a fixação da pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto; em caso de condenação por todos os crimes, que a reprimenda seja estabelecida em 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, observada a detração penal.

RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
suscita, em preliminar,
(i)
a nulidade da sentença, aduzindo que o juízo de primeira instância não enfrentou, de forma específica, as teses apresentadas pela defesa nos memoriais finais;
(ii)
a nulidade do ingresso domiciliar, asseverando que não autorizou a entrada dos policiais. No mérito, sustenta as teses de
(i)
atipicidade da conduta em relação aos crimes de roubo circunstanciado;
(ii)
ausência de provas seguras da prática dos delitos patrimoniais;
(iii)
falta de elementos probatórios em relação ao crime de tráfico de drogas;
(iv)
nega que estivesse na posse de uma Pistola IMBEL, calibre 380, n. 22217, pois como policial civil possuía apenas uma Pistola Taurus, calibre 380, e um Revólver Taurus, calibre 38, que estavam em seu guarda-roupas;
(v)
absolvição quanto aos crimes de lavagem de dinheiros e de ocultação de bens, diante da absolvição em relação aos delitos antecedentes; e,
(vi)
ausência de comprovação da prática do crime de organização criminosa, notadamente sobre qual seria sua forma hierárquica. Pede, de modo genérico, a readequação das reprimendas impostas no mínimo legal, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

JOSÉ DE BARROS COSTA
, em preliminar, a incompetência do juízo, sustentando a competência da Justiça Militar, pelo fato do corréu
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
ostentar o cargo de Policial Militar. No mérito, busca a absolvição da prática dos crimes que lhe foram imputados, por ausência de provas.

ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
suscita, em preliminar, a incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, sustentando a competência da Justiça Militar. Aduz, ainda, a nulidade de interceptação telefônica de advogado não investigado, devendo-se inutilizar os diálogos em que há como interlocutor o referido causídico, diante do sigilo profissional. Consigna que não há provas da materialidade e da autoria em relação ao crime de organização criminosa. No respeitante ao crime de roubo majorado, a defesa aduz a atipicidade em relação ao Fato 2, porquanto ausentes as elementares “coisa alheia” e “violência ou grave ameaça contra a pessoa”, uma vez que não houve identificação da vítima. Sublinha a inexistência de materialidade do delito de roubo, por ausência de provas, salientando que, na fase do art. 402 do CPP, juntou declaração de
DICKSON ROCHA
e
ALINE IGNÁCIO
, acerca da viagem realizada no período compreendido entre 11 e 18 de setembro de 2020 para
ITAITUBA/PA
, objetivando participar do aniversário de
DICKSON
, realizado em 16/9/2020. Consigna que no dia 11/9/2020 estava distante 930km da cidade de Porto Esperidião, uma vez que se encontrava em Peixoto de Azevedo, e no dia 12/9/2020 se encontrava ainda mais distante, cerca de 1.500km, mais precisamente em Itaituba/PA. Argumenta que não há prova de sua participação no tráfico de drogas, e que não possuía conhecimento da existência de armas/munições em sua residência, que havia sido deixado na posse de
DAYSON
. Postula, por fim, o redimensionamento da reprimenda imposta.

EVERALDO ALVES FERREIRA
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, assinala inexistir qualquer comprovação da existência do “arrocho”, até mesmo porque estava detido e preso na delegacia, por força do flagrante de porte ilegal de arma de fogo, ocorrido no mesmo dia em que teria acontecido o crime de roubo. Enfatiza a ilegalidade da denúncia anônima como única fonte de prova nos autos, e que não existem provas de seu envolvimento no roubo, nem na organização criminosa, acrescentando que, dos outros oito denunciados, conhece apenas
ADELSO
, por serem colegas de farda, e que possui amizade com
JOSÉ DE BARROS COSTA
e
DIONÍSIO ILÁRIO
. Discorre acerca da ausência de comprovação de integração à organização criminosa, não existindo nenhuma subordinação de
EVERALDO
a qualquer outro denunciado. Assevera que não possui qualquer relação com a droga apreendida, notadamente porque não há prova de que o entorpecente encontrado com
RENAN
seria fruto do “arrocho” ocorrido em 12/9/2020. Consigna que é “tecnicamente primário”, uma vez que sua condenação anterior foi extinta em dezembro/2014, transcorrendo lapso temporal superior a cinco anos. Afiança que não há nos autos nenhuma comprovação de qualquer vantagem financeira/patrimonial que pudesse ter origem ilícita.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos, e pelo parcial provimento do apelo ministerial, tão-somente para condenar
EUDIRZA REGINA DA SILVA SOARES
pela prática do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003106-43.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – PRELIMINARES

I.1 – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA POR EVERALDO ALVES FERREIRA E RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ

A despeito do inconformismo demonstrado pelas combatentes defesas, a sentença hostilizada, contrária aos interesses dos acusados, se encontra devidamente fundamentada, não sendo possível reconhecer a propalada nulidade suscitada nas razões recursais.

Na hipótese vertente, estamos a falar de uma sentença contendo
215 [duzentos e quinze] laudas
, fato este que, por si só, demonstra que o juízo de origem fundamentou as razões de seu convencimento.

O fato de o juízo de primeira instância não ter enfrentado
TODAS
as teses arguidas pela defesa não autoriza a conclusão de que a sentença condenatória esteja desprovida de fundamentação.

Colho da jurisprudência:

“1.1. Não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, suscitada pelo apelante, porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de Processo Penal e art.93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos legais a que subsumiu a conduta do acusado; e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas. Além do mais, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante”
[1]
.

“2. “O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”. Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

[...]

Teses de Julgamento:

1. Não se reconhece omissão quando a decisão enfrenta de forma suficiente as teses centrais da parte, ainda que não mencione todos os fundamentos invocados”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“‘É descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante, demonstrou fundamentadamente os motivos de seu convencimento, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal [...]’ (TJ/MT, N.U 0027633-86.2014.8.11.0042).

O julgador não está obrigado a debater todas as teses suscitadas pelas partes, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
[3]
.

I.2 – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, SUSCITADA POR ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS E JOSÉ DE BARROS COSTA

As defesas sustentam a competência da Justiça Militar para processar e julgar a presente ação penal, ao argumento de que
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
exerce a função de
POLICIAL MILITAR
, e que as imputações estão intrinsecamente ligadas ao cargo por ele ostentado.

Não procede a tese defensiva.

Com o advento da Lei n. 13.491/2017 a competência da Justiça Militar viu-se ampliada para abranger além dos crimes, concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum, aqueles praticados contra civil previstos na legislação penal comum, desde que perpetrado por
militar
em
serviço
ou no
exercício da função
.

Contudo, não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, b e c, do Código Penal Militar, o delito cometido por Policial Militar que,
ainda que esteja na ativa
, pratica a conduta ilícita
fora do horário de serviço
, em
contexto dissociado do exercício regular de sua função
e
em lugar não vinculado à Administração Militar
.

Nesse sentido:

“A defesa do paciente objetiva o reconhecimento de incompetência da Justiça Comum e da competência da Justiça Castrense, bem como o afastamento da majorante descrita no art. 1º, § 4º, I, da Lei Federal n. 9.455/97, que define o crime de tortura.

[...]

Segundo as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória,
o paciente não praticou o delito em serviço ou em razão da função
. A Corte Estadual entendeu que ‘na ocasião dos fatos, o paciente estava de folga e, portanto, sem a farda da corporação, não se identificou como policial, bem como utilizou seu veículo pessoal e sua arma particular’. Assim, o TJSP asseverou restar claro que, embora o ora paciente ostentasse a condição de policial militar na ativa, a prática delitiva não decorreu de seu serviço ou em razão da função. Verifica-se que o acórdão impugnado harmoniza-se com depoimento descrito na sentença, no qual a vítima afirma que os indivíduos que o abordaram não se apresentaram como policiais, vestiam roupas comuns e não estavam fardados.

‘Não se enquadra no conceito de crime militar previsto no art. 9º, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal Militar o delito cometido por Policial Militar que,
ainda que esteja na ativa, pratica a conduta ilícita fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar’
(AgRg no HC n. 656.361/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021)”
[4]
.

“Se, a despeito de os investigados serem militares da ativa, sua conduta teve lugar fora do horário de serviço, quando não envergavam farda e em momento algum se valeram de seu cargo para o cometimento dos delitos, é viável concluir que agiram como civis e que sua conduta não se enquadra na hipótese do art. 9º, II, ‘a’, do Código Penal Militar (crimes praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado), única que, em tese, poderia se amoldar ao confronto entre militares da ativa.

Afastada, assim, como consequência, a competência da Justiça Militar Federal que se firmaria em decorrência do fato de pertencerem os indiciados a organização militar federal (in casu, o Exército brasileiro)”
[5]
.

Destarte,
afasto
a aventada questão isagógica.

I.3 – ILICITUDADE DA PROVA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, SUSCITADA POR EVERALDO ALVES FERREIRA

A defesa sustenta que ocorreu a quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que o caminhão e a droga subtraída não foram encontrados ou periciados, inexistindo conexão com o entorpecente apreendido posteriormente.

A presente preliminar confunde-se com o mérito recursal, notadamente no atinente ao
crime de roubo circunstanciado
, haja vista que a pretensão defensiva consiste na tese de falta de materialidade ou de participação na empreitada delituosa.

Por essa razão,
postergo
a análise da referida preliminar para o mérito recursal.

I.4 – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, COM A INUTILIZAÇÃO DE DIÁLOGOS EM QUE HÁ ADVOGADO COMO INTERLOCUTOR, SUSCITADA POR ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS

A defesa de
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
suscita a preliminar de nulidade da interceptação telefônica que captou diálogos de advogado não investigado nos autos, haja vista a inviolabilidade do sigilo profissional da advocacia.

Diferentemente do assinalado pelo recorrente,
não
houve a interceptação telefônica de advogado não investigado nos autos.

O alvo da quebra de sigilo telefônico foi o investigado
DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS
, filho de
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
.

De fato, na data de
4/11/2020
, houve uma comunicação entre
DAYSON
e um interlocutor de nome
“CARLÃO”
, o qual diz
“que esteve na SR/MT e tomou conhecimento sobre os fatos da operação (
OPERAÇÃO CERBERUS
) e diz que não sabe o que a mãe de
DAYSON
(
LUCIMAR
) falou, mais a arma do
EVERALDO
(ex PM e investigado) que tava junto, foi presa (apreendida)”
.

DAYSON
responde dizendo que
“isso é que vai “foder” o pai dele (
ADELSO
) e que é isso que está grilado e tá triste com ele mesmo”
.

Por fim,
CARLÃO
asseverou que
“
DAYSON
teria falado que tinha ficado no
SÍTIO
(propriedade na Zona Rural de
ADELSO
e
LUCIMAR
) esse negócio (armas)
DAYSON
diz que ele (
ADELSO
) levou metade (das armas para o Sítio) e deixou metade”
.

Não houve quebra do sigilo profissional, uma vez que o telefone do advogado não foi alvo de interceptação.

O fato de a polícia ter desvendado nas conversas interceptadas a existência de munições na propriedade rural de
ADELSO
, trata-se de encontro fortuito de provas, também conhecido por
serendipidade
, não sendo motivo bastante para o reconhecimento da nulidade suscitada pela defesa.

Assim,
afasto
a preliminar.

I.5 – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SUSTENTADA POR RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ

A defesa sustenta a tese de nulidade da busca domiciliar na residência de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
, porquanto realizada sem sua permissão e desacompanhada de autorização judicial.

O contexto fático mostra que
RAIMUNDO
,
RENAN
e
FERNANDO
foram abordados no
POSTO AMARELINHO
, oportunidade na qual, após busca pessoal, foram encontrados – na mochila que
RENAN
entregou a
FERNANDO
– três tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 3kg [três quilos].

Na posse de
RAIMUNDO
os policiais localizaram a importância de
R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais]
em espécie.

RENAN
asseverou aos policiais que havia mais entorpecentes em sua residência, confirmando as informações prévias sobre a prática do comércio malsão por
RENAN
e
RAIMUNDO
.

A Equipe da Força Tática se deslocou à residência de
RENAN
, encontrando mais
113 [cento e treze] tabletes de cocaína
, além da importância de
R$ 29.920,00 [vinte e nove mil, novecentos e vinte reais]
em espécie.

Assim, considerando todas as informações apuradas, que indicavam suspeitas de que
RAIMUNDO
também possuía drogas, ou produtos oriundos do tráfico, em sua residência, os policiais se deslocaram ao local e apreenderam uma pistola Imbel, calibre 3.80, municiada com sete cartuchos do mesmo calibre, um aparelho rastreador de veículo e um notebook da marca Multilaser.

Com efeito,
não
há ilegalidade da busca domiciliar na hipótese de prosseguimento ininterrupto das diligências, conforme ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[6]
.

Consoante se depreende dos autos, a entrada dos policiais na residência decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando, portanto, a nulidade propalada.

I.6 – ILEGALIDADE DECORRENTE DA DENÚNCIA ANÔNIMA COMO ÚNICA FONTE DE PROVA, SUSTENTADA POR EVERALDO ALVES FERREIRA

A presente questão, assim como a alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia acima mencionada, confunde-se com o mérito da pretensão recursal deduzida nas razões recursais, pois abrange a propalada fragilidade do conjunto probatório para condenação, notadamente quanto ao crime de roubo circunstanciado.

Assim,
postergo
sua análise para a fase do mérito recursal.

II – MÉRITO

A
POLÍCIA FEDERAL
recebeu
DENÚNCIA ANÔNIMA
dando conta da existência de
organização criminosa
formada por policiais e ex-policiais, civis e militares, envolvidos no tráfico de drogas, por meio da prática conhecido por
“ARROCHO”
, ou seja, roubando a carga, geralmente, atacando transportadores contratados, para revendê-la a outros traficantes.

Entretanto, após minuciosa análise das provas coligidas nos autos, em especial na fase de investigação policial, ficou claro que a acusação não logrou êxito em comprovar minimamente a prática de nenhum crime por parte da dita organização criminosa.

A
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
fala de dois
“ARROCHOS”
perpetrados, ou que seriam perpetrados pela organização criminosa.

No primeiro deles, em
11/3/2020
, no qual seria subtraída a quantidade de
2 [duas] toneladas de maconha
, a própria autoridade policial reconheceu que o crime não foi consumado porque o grupo criminoso, ao perceber que uma força da
POLÍCIA MILITAR
estava prestes a realizar a apreensão, simplesmente abortou o
“ARROCHO”
, sendo que um grupo de
Policiais Civis da Delegacia de Trânsito da Capital
realizou a apreensão.

O segundo
“ARROCHO”
, que efetivamente nos interessa, foi
supostamente
praticado entre os dias
11
e
12/9/2020
, no Município de
PORTO ESPERIDIÃO
, na região conhecida por
PEDRO NECA
.

A primeira ressalva que se faz é que não foi possível precisar, com exatidão, a data certa da subtração, apenas se sabe que foi entre os dias
11
e
12/9/2020
.

Ocorre que, em
11/9/2020
, por volta das 11h45min, durante deslocamento para a região do
suposto

“ARROCHO”
, os acusados
EVERALDO ALVES FERREIRA
e
DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
foram abordados e detidos pela PRF no Posto 120 e, após minuciosa busca realizada no veículo GM/S10, de propriedade de
JOSÉ BARROS DA COSTA
, foi apreendida, debaixo do tapete, uma pistola calibre .22 e um carregador com 31 [trinta e uma] munições.

As investigações apontam que, com a prisão de
EVERALDO
e
DIONÍSIO
, o denunciado
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
teria acionado
VAIL DA SILVA ABREU
para prática do crime, uma vez que, neste mesmo dia, houve um intenso fluxo de ligações entre
RAIMUNDO e VAIL
.

Consta do caderno investigativo que o
“ARROCHO”
teria ocorrido na tarde de
12/9/2020
, onde os suspeitos teriam utilizado giroflex nos veículos
VW/SAVEIRO
, de propriedade de
RAIMUNDO
, e no
FIAT/GRAN SIENA
pertencente a
VAIL
, objetivando simular uma abordagem policial ao veículo
VOLVO NL/10 340
, no qual teriam sido subtraídos aproximadamente
350 kg [trezentos e cinquenta quilos]
de
cocaína
de outros traficantes e levado para um sítio não identificado, supostamente localizado em
CURVELÂNDIA
.

Por sua vez, o veículo
VOLVO NL/10 340
foi encontrado
“ABANDONADO”
no estacionamento do
POSTO CITY II
, no Município de
MIRASSOL D’OESTE
.

Com a devida vênia à conclusão exarada pela autoridade policial em sua criteriosa investigação, não existe uma única prova concreta e irrefutável da prática do crime de subtração do entorpecente ocorrido na região de
PEDRO NECA
.

O único elemento de convencimento existente nos autos foi a
DENÚNCIA ANÔNIMA
recebida pela
POLÍCIA FEDERAL
,
“ao pé do ouvido”
, conforme expressamente admitido em juízo pelo
DELEGADO DE POLÍCIA, CASSIO GALHARDO DE CASTRO SILVA
, sem qualquer registro formal.

A quantidade de droga subtraída, a natureza do entorpecente, o veículo interceptado, a localização do caminhão, os veículos utilizados na empreitada delituosa, tudo, absolutamente tudo, foram informações advindas do tal denunciante.

Não há um único elemento probatório seguro da subtração da droga, tampouco da participação dos acusados na prática delituosa que lhes foram imputadas.

Existem alguns parcos indícios do envolvimento de
RAIMUNDO
e de
VAIL
, afinal, as provas técnicas, em especial a análise das ERB’s, mostram que no referido período eles se encontravam na região de
PORTO ESPERIDIÃO
.

Há, ainda, registros de câmeras de segurança OCR da
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, situadas em
PORTO ESPERIDIÃO
, que mostram o veículo
VW/SAVEIRO
, de
RAIMUNDO QUEIROZ
, e o
FIAT/SIENA
, de
VAIL ABREU
, passando atrás do caminhão VOLVO NL/10, supostamente alvo do
ARROCHO
, como se vê:

i. Às 16:41:17 do dia 12/09/2020, o conjunto caminhão-reboque (NPM3844 e HQN7983), alvo do arrocho, passa primeiro, provavelmente em fuga.

ii. Às 16:41:21 do dia 12/09/2020, segundos após, o FIAT/SIENA, placas NPM3844, de VAIL ABREU é registrado passando.

iii. Às 16:41:58 do dia 12/09/2020 a VW/SAVEIRO, placas OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ também passa pela câmera.

Porém, quem garante que
RAIMUNDO
e
VAIL
estavam em perseguição àquele caminhão? O fato de eles terem passado pelas câmeras segundos depois do caminhão é prova inconteste de que eles estivessem atrás dele para subtrair a sua carga? A meu entender,
NÃO
.

Além disso, necessário perscrutar: qual a prova de que aquele caminhão,
especificamente
, estava transportando substância entorpecente, e que a droga nele conduzida tenha sido subtraída?

Neste ponto, convém esclarecer que o referido veículo
VOLVO NL/10 340 NUNCA FOI ENCONTRADO
.

Pasmem!

A
ÚNICA
evidência concreta que se tem do veículo
VOLVO NL/10 340
é uma
FOTOGRAFIA
, ao que tudo indica, apresentada pelo
DENUNCIANTE ANÔNIMO
na qual ele está
DEVIDAMENTE ESTACIONADO
no
POSTO CITY II
, no município de
MIRASSOL D’OESTE
, com a sua
lona devidamente colocada
.

Em outras palavras:
(i)
o caminhão não foi localizado pela autoridade policial;
(ii)
o veículo não foi objeto de perícia;
(iii)
não se sabe como, quem e quando o caminhão foi tirado do pátio do
POSTO CITY II
;
(iv)

ao que parece
, o último dono do caminhão,
Sr. MAURO
, sequer foi investigado pela prática de qualquer crime relacionado ao caminhão; (v) não se tem informações de diligências realizadas no
POSTO CITY II
para esclarecer os fatos noticiados na denúncia anônima.

Em suma: à exceção da denúncia anônima, não há nada de concreto que comprove que havia droga naquele caminhão.

Ad argumentandum tantum
, causa muita estranheza o fato de o caminhão, após a propalada subtração, ter sido
“abandonado”
no pátio do
POSTO CITY II
, e não deixado em qualquer lugar ermo.

Salvo melhor juízo, se uma organização criminosa promove a subtração de uma carga de um caminhão, notadamente de
350kg [trezentos e cinquenta quilos] de cocaína
, é pouco provável que os criminosos fossem tão ingênuos ou inexperientes a ponto de deixar o veículo devidamente estacionado em um posto de gasolina onde, teoricamente, poderia existir câmeras de segurança e/ou pessoas circulando pelo local.

Também despertou minha atenção o fato de a lona do caminhão ter sido devidamente colocada pelos supostos criminosos, o que se mostra pouco incomum em situações desse jaez.

A única
pseudoprova
da materialidade do suposto
“ARROCHO”
consistiu na apreensão de
117kg de cocaína
, no dia
16/10/2020
, na posse de
RENAN ARAÚJO DE QUEIROZ
e
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
.

O
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, CASSIO GALHARDO DE CASTRO SILVA
, asseverou, em juízo, que
“teve um ponto ali que foi a situação do flagrante, que as informações das vendas estavam acontecendo, e nós repassamos alguns dados para setores da polícia militar para tentar fazer um acompanhamento”
.

De fato, segundo consignado no Relatório Final apresentado pela autoridade policial, a
POLÍCIA FEDERAL
tomou conhecimento de que, no dia
16/10/2020
,
RAIMUNDO QUEIROZ
, e seu sobrinho,
RENAN
, venderiam certa quantidade de entorpecente para pessoa ainda desconhecida.

Por essa razão, a
POLÍCIA FEDERAL
repassou informações para
SETORES DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR
, a fim de que instruísse algumas equipes de rua no acompanhamento da situação e eventual abordagem.

Na referida data, por volta das
18h00min
, os
POLICIAIS MILITARES
visualizaram
RENAN
sair de sua casa levando consigo uma mochila, e deslocando-se até o
POSTO AMARELINHO
, onde se encontrou com seu tio,
RAIMUNDO QUEIROZ
e uma pessoa identificada por
FERNANDO PAULO DA SILVA
.

Os policiais perceberam o momento que
RENAN
entregou a mochila a
FERNANDO
, que, por sua vez, imediatamente, repassou dinheiro a
RAIMUNDO QUEIROZ
.

Diante desse cenário fático, e da fundada suspeita, os policiais promoveram a busca pessoal, encontrando na mochila que estava com
FERNANDO
[entregue por
RENAN
], 3 [três] tabletes de cocaína, pesando, aproximadamente, 3 kg [quilos].

Com
RAIMUNDO QUEIROZ
foi encontrada a quantia de R$ 6.500,00 [seis mil e quinhentos reais], cuja importância lhe foi entregue por
FERNANDO
, como pagamento do entorpecente que havia acabado de adquirir.

RENAN
teria afirmado aos policiais a existência de mais entorpecentes em sua residência.

Após a realização de busca domiciliar, foram encontrados
113 [cento e treze]
tabletes de
cocaína
, pesando, aproximadamente,
114kg [cento e quatorze quilos]
, bem como a importância de
R$ 29.920,00 [vinte e nove mil, novecentos e vinte reais]
.

Conforme se infere dos autos, o
“ARROCHO”
imputado na exordial acusatória supostamente ocorreu entre os dias
11
e
12/9/2020
, e a apreensão da droga na residência de
RENAN
se deu em
16/10/2020
, pouco mais de um mês depois.

Com base nessa premissa, e considerando o
“ARROCHO”
supostamente praticado aproximadamente um mês antes da prisão em flagrante, a
POLÍCIA FEDERAL
concluiu que a droga encontrada na residência de
RENAN
seria produto do crime de roubo, haja vista que
“a maior parte já havia sido comercializada no atacado com compradores do Sudeste”
.

Contudo, não há uma
ÚNICA
prova efetiva de que o entorpecente encontrado na residência de
RENAN
tenha sido subtraído no possível
“ARROCHO”
ocorrido no
PEDRO NECA
.

A única coincidência existente nas duas situações é a presença de
RAIMUNDO QUEIROZ
tanto na região onde a droga supostamente foi subtraída, e no
POSTO AMARELINHO
, onde era feita a negociação e a venda com
FERNANDO PAULO
.

Repito: não existe nenhuma prova conclusiva de que a droga apreendida com
RENAN
tenha sido proveniente do
“ARROCHO”
.

O que há é a mera presunção ou conjectura por parte da autoridade policial, que, aliás, expressamente sustentou a possibilidade de que a organização criminosa tenha feito mais de um
“ARROCHO”
, porque na residência havia drogas de qualidades diferentes, sendo elas
cloridrato
e
pasta-base de cocaína
.

Entretanto, além de não se visualizar dos autos nenhuma prova concreta e irrefutável da prática do
“ARROCHO”
, não é possível extrair dos autos um único elemento probatório, por menor que seja, que a droga encontrada com
RENAN
seja aquela transportada no caminhão.

Vale recordar que o caminhão não foi apreendido, sequer encontrado, tampouco periciado, não sendo possível aferir se havia droga nele, ou qual tipo de entorpecente ele supostamente transportava.

Forte em tais razões, inexistindo provas seguras, cabais e irrefutáveis dos supostos
“ARROCHOS”
, com mais razão não é possível manter a condenação pelo cometimento do crime de organização criminosa constituída para prática de tais delitos.

Não ignoro que vários dos acusados, policiais e ex-policiais, civis e militares, ostentam uma considerável ficha criminal, com participação em crimes de homicídio, de extorsão, dentre outros.

Todavia, este fato, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a existência de organização criminosa, sobretudo quando não demonstrado, efetivamente, nenhum crime por ela perpetrado.

O Delegado de Polícia Federal,
CASSIO GALHARDO DE CASTRO SILVA
, trouxe uma
série de indícios
de envolvimento dos acusados entre si, bem como da possibilidade da prática de infrações criminais, considerando, sobretudo,
o padrão de vida ostentado
.

A incompatibilidade do patrimônio amealhado com os rendimentos auferidos licitamente pelos denunciados, conquanto seja indicativo de possíveis práticas ilícitas, não serve de prova conclusiva a autorizar a condenação pelos crimes imputados na exordial acusatória.

De mais a mais, o simples fato de alguns acusados se conhecerem, sobretudo porque são policiais ou ex-policiais; de terem seus nomes registrados nos celulares uns dos outros; de se comunicarem com mais ou menos frequência; de colocarem apelidos de outros suspeitos em seus contatos
[7]
, embora seja hábil a demonstrar a existência de proximidade e de intimidade entre eles, está longe de comprovar a existência de organização criminosa para prática de
“ARROCHOS”
.

Destaque-se, ainda, que o áudio de
3/1/2020
, recuperado do celular apreendido com
VAIL
, embora seja indícios de que ele tenha participado de outro
“ARROCHO”
, conforme afirmado pela autoridade policial, não serve de prova contundente para condenação dos fatos descritos na exordial acusatória.

Não estou a afirmar que não exista uma organização criminosa formada pelos acusados para prática de infrações penais.

Absolutamente!

Talvez com uma investigação policial mais aprofundada fosse possível desvendar o envolvimento da suposta organização criminosa, ou de vários dos acusados, com outros crimes tão ou mais graves que os propalados
“ARROCHOS”.

Todavia, a única
“prova”
existente nos autos diz respeito à
DENÚNCIA ANÔNIMA
recebida pela
POLÍCIA FEDERAL
, que, com base nas investigações realizadas, não conseguiu comprovar, acima de qualquer dúvida razoável, a prática dos crimes de
organização criminosa
, ou do
roubo circunstanciado de 350kg de cocaína
.

Neste viés, dou provimento ao recurso defensivo para absolver
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
,
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
,
VAIL DA SILVA ABREU
,
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
,
JOSÉ DE BARROS COSTA
,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e
DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
, da prática dos crimes de organização criminosa e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [
Fatos 1 e 2
].

De igual sorte, não se extraem dos autos provas cabais e irrefutáveis da participação de
VAIL DA SILVA ABREU
,
JOSÉ DE BARROS COSTA
,
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e
DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
na prática do crime de tráfico de drogas perpetrado em
16/10/2020
, no
POSTO AMARELINHO
, nesta Capital.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, no dia
16/10/2020
, ocorreu a prisão em flagrante de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
e de
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
, no momento da comercialização de aproximadamente
3kg [três quilos] de cocaína
para
FERNANDO PAULO SILVA
.

Após busca na residência de
RENAN
, os policiais militares lograram êxito em apreender mais
113 [cento e treze] tabletes de cocaína
, pesando aproximadamente
114kg [cento e quatorze quilos]
, bem como a importância de
R$ 29.920,00 [vinte e nove mil, novecentos e vinte reais]
em espécie.

Conquanto não haja dúvidas da participação de
RENAN
,
RAIMUNDO
e
FERNANDO
na prática delitiva, não há evidências concretas do envolvimento dos demais acusados.

Consoante se infere dos autos, a condenação de
VAIL
,
JOSÉ DE BARROS COSTA
,
ADELSO
,
EVERALDO
e
DIONÍSIO
se deu pelo fato de eles supostamente integrarem organização criminosa, e de que a droga apreendida tivesse sido oriunda do
“ARROCHO”
por eles supostamente perpetrado.

Portanto, afastada a responsabilidade penal deles pelos crimes consignados nos
Fatos 1 e 2
da exordial acusatória, de igual modo e por idênticos fundamentos, não prospera a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas
[Fato 3]
, devendo ser mantida a condenação apenas de
RAIMUNDO
,
RENAN
e
FERNANDO
, pois, quanto a estes, não existem dúvidas da autoria e materialidade delitiva.

Neste tópico, passo à análise do recurso ministerial, no qual postula a condenação de
EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES
pela prática dos crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas, bem como seja afastada a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal em relação a
FERNANDO PAULO DA SILVA
.

No respeitante ao crime de organização criminosa, não consta dos autos nenhum indício mínimo de participação de
EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES
. Aliás, sequer há provas da existência da propalada OrCrim.

Quanto ao crime de tráfico, não se põe dúvidas de que
EUDIRZA
convivia com
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
e, na residência onde moravam, foram encontrados
113 [cento e treze] tabletes de cocaína
, pesando, aproximadamente,
114kg [cento e quatorze quilos]
.

De igual sorte, não se questiona que, no guarda-roupas que estava no quarto do casal também foi encontrada a importância de
R$ 29.920,00 [vinte e nove mil, novecentos e vinte reais]
.

Contudo, o só fato de
EUDIRZA
morar naquele imóvel com seu companheiro,
RENAN
, não é suficiente para comprovar sua participação na mercancia de substância entorpecente, ou seu envolvimento na prática do tráfico, razão pela qual a manutenção de sua absolvição é medida de rigor.

Analisando situações semelhantes, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que ‘saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa’ (TJPR, AC 0357235-2).

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia à apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021; AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003).

[...]

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055)”
[8]
.

“III. Razões de decidir

3. Não é permitido exigir que uma pessoa denuncie crimes cometidos por seu cônjuge ou companheiro. Além disso, o cônjuge ou companheiro não está obrigado a agir para evitar a prática do crime, sendo penalmente irrelevante qualquer omissão nesse contexto, conforme o disposto no art. 13, § 2º, do CP.

4. “(...) a ciência acerca da comercialização de drogas na residência (...) não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização (...)” (TJMT – AC n. 00004232520158110107)”
[9]
.

Com relação a
FERNANDO PAULO DA SILVA
o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, reconhecendo a possibilidade de celebração de
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.

Conforme salientado pelo Procurador de Justiça,
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, em seu parecer,
“o acusado cumpre todos os requisitos legais estipulados para a concessão da benesse do denominado ‘tráfico privilegiado’, uma vez que se trata de réu primário e portador de bons antecedentes e, além disso, não constam no processo elementos probatórios concretos que atestem que o agente detenha uma vida voltada ao cometimento de ilícitos”
.

Com base em tais premissas, deve ser mantida na íntegra a absolvição de
EUDIRZA REGINA DA SILVA SOARES
pela prática dos crimes de organização criminosa e de tráfico de drogas,

e a possibilidade de celebração de ANPP com
FERNANDO PAULO DA SILVA
.

O
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
também imputou a
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
a prática dos crimes de posse de armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido e restrito, consistentes em duas armas de fogo, um simulacro de pistola, centenas de munições de diversos calibres, um carregador Cal. 22, além de uma luneta para arma,
“em prol da organização criminosa”
[
Fato 4
].

Com efeito, em
4/11/2020
, após cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
ADELSO
, os policiais encontraram diversas armas de fogo escondidas dentro de um
“saco de pancadas”
.

Dois dias depois, em
6/11/2020
, após autorização judicial foi apreendida grande quantidade de munições no sítio de
ADELSO
, no município de Campo Verde.

Não obstante a apreensão das armas e das munições tenha ocorrido na residência e sítio de
ADELSO
, não se extraem dos autos provas irrefutáveis sobre o verdadeiro proprietário delas.

Na verdade, como
ADELSO
era suspeito de integrar a organização criminosa, a autoridade policial, após a descoberta dos armamentos e munições, concluiu, como
certeza inquestionável
, que ele seria o responsável pela guarda e fornecimento das armas em prol do grupo.

O Delegado de Polícia,
CASSIO GALHARDO
, em juízo, asseverou que
ADELSO
tinha o domínio de fato da guarda das armas, reafirmando que ele guardava as armas da organização criminosa.

No entanto, após minuciosa análise das provas coligidas nos autos, visualizo sérias e fundadas dúvidas se, de fato, as armas e munições apreendidas pertenciam a
ADELSO
, bem como se ele soubesse do armamento escondido em sua residência e propriedade rural.

Na data de deflagração da operação policial, em
4/11/2020
, mesmo dia que se deu a apreensão de armas e munições na residência de
ADELSO
, seu filho
DAYSON
manteve contato telefônico com o advogado conhecido por
CARLÃO
, no qual expressamente externou estar
“triste”
e
“grilado”
consigo mesmo, porque a apreensão daquelas armas iria
“foder”
seu pai, como se vê:

“Código: 10696036

Data:
4/11/2020
Hora:
09:52:43
Duração: 00:01:55

Alvo:
DAYSON SANTOS

Fone Alvo: 65992828492 Fone Contato: 65992873072

Interlocutores: CARLÃO X DAYSON - ARMAS NO SÍTIO DE ADELSO

Arquivo: 20201104095243204.wav

Degravação:

DAYSON
: Fala Carlão.

CARLÃO
: Ô Dayson tô saindo daqui agora...ô, é o delegado, ele... eu conversei com o delegado aqui é uma operação que está envolvendo vários policiais e ex policiais militares, ele colocou no pen drive aqui o que já foi feito e ele me falou...ele falou que no momento não consigo mandar integral, tudo, porque tá sendo, tá juntando informações agora né...as...cada equipe que tá cumprindo que cumpriu tá (inaudível) e num posso lhe mandar tudo, mais o que foi feito ele colocou no pen drive, vou chegar lá em casa agora, vou analisar o que foi feito, vou mandar pra você também e pra poder vê o que vai ser feito.

DAYSON
: Cara...

CARLÃO
: Os alvos tá aqui na polícia federal as coisas que foi apreendida tá aqui é num sei o que tua mãe falou, mais a arma do
EVERALDO
também tava junto, foi preso.

DAYSON
: Isso daí que vai ‘fuder’ meu pai cara é isso daí que eu tô grilado, entendeu?

CARLÃO
: Humrum.

DAYSON
: Tô triste comigo mesmo cara.

CARLÃO
: É...você num tinha falado que tinha ficado lá no SÍTIO esse ‘negócio’?

DAYSON
: Cara
ele
levou metade, deixou metade.

CARLÃO
: (inaudível-vozes embaralhadas).

DAYSON
: Tá, vê o processo e me retorna cara, me retorna.

CARLÃO
: Tá, eu vou, assim que chegar em casa eu já envio pra você também.

DAYSON
: Então beleza, falou.

CARLÃO
: Falou, falou”.

Importante mencionar que as armas estavam escondidas dentro de um
“saco de pancadas”
, ou seja, não estavam expostas ou à mostra para todos.

Chamou minha atenção a afirmação de
DAYSON
dizendo que estava
GRILADO
, pois tal apreensão poderia prejudicar seu pai,
ADELSO
, e que estava
TRISTE
consigo mesmo.

CARLÃO
indaga
DAYSON
se ele não havia falado que esse “negócio” tinha ficado no sítio.
DAYSON
responde dizendo que “ele levou metade”, “deixou metade”.

A dúvida que emerge dos autos é:
“ele”
quem? Quem foi a pessoa que deixou metade do armamento e levou a outra parte para o sítio? Seria
ADELSO
ou outra pessoa? Quem? Além disso, por qual razão
DAYSON
estaria “grilado” e “triste” consigo mesmo?

Por certo, a autoridade policial poderia ter esclarecido tais dúvidas, se tivesse colhido o depoimento de
DAYSON
.

Entretanto, ao ser perquirido pela defesa de
ADELSO
, o
DELEGADO DE POLÍCIA
,
CASSIO GALHARDO
, declarou que
NÃO
entrevistou
DAYSON
porque o trecho era bem claro, e
NÃO
precisava ouvi-lo para esclarecer este trecho.

Forte em tais razões, não visualizando provas suficientes para condenação, deve ser provido o recurso defensivo a fim de absolver
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
da prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003]
[Fato 4]
.

Lado outro, deve ser mantida a condenação de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] [
Fato 5
].

Pelo que se infere dos autos, em
16/10/2020
, após a prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, a polícia militar realizou busca na residência de
RAIMUNDO QUEIROZ
, oportunidade na qual encontraram uma
PISTOLA IMBEL
,
calibre 380
, n. 22217, municiada com sete cartuchos do mesmo calibre.

Apesar de negar que o artefato lhe pertencesse, os policiais foram uníssonos em asseverar a localização da arma de fogo na residência de
RAIMUNDO
, inexistindo qualquer indício de que os militares tenham incriminado falsamente o recorrente.

Assim, deve ser mantida a condenação de
RAIMUNDO
pela prática do crime contido no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Por fim, também deve ser conservada a condenação de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
pela prática do crime de lavagem de capitais [art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98] [
Fato 6
].

A
POLÍCIA FEDERAL
apurou que
RAIMUNDO QUEIROZ
seria o
verdadeiro proprietário
da pessoa jurídica
RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
, aberta em nome de sua esposa,
LOURDELENE DE ARRUDA NEVES
, e de sua filha
SAMARA VANESSA SILVA QUEIROZ
.

Tal afirmação foi corroborada pelo fato de que, mesmo constando como sócia-administradora e responsável pela pessoa jurídica
RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
, a filha de
RAIMUNDO
,
SAMARA VANESSA
possuía vínculo empregatício com a empresa
RZM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
.

Objetivando confirmar a real existência da pessoa jurídica,
RS CONSTRUÇÃO CIVIL
, a equipe policial se dirigiu ao endereço de seu cadastro, porém, não a encontraram, evidenciando que, na verdade, se tratava de empresa de fachada, constituída com a finalidade de
“esquentar”
possíveis movimentações bancárias incoerentes.

Apurou-se que
RAIMUNDO QUEIROZ
, por intermédio da
RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
, estaria adquirindo lotes residenciais na Capital do Estado.

Além disso, constatou-se que
LOURDELENE NEVES
[esposa de
QUEIROZ
], possui registro de 2 (dois) veículos de relevante valor financeiro, quais sejam: 1 (um) Caminhão, M.BENZ/ATEGO 3030 CE, Branca, OAW7937, ano 2019/2019, avaliado em aproximadamente
R$

266.000,00 [duzentos e sessenta e seis mil reais]
, e 01 (um) veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, de placas OAS7230, ano 2011/2012, avaliado em aproximadamente
R$ 33.000,00 [trinta e três mil reais]
, mesmo sem exercer atividade laboral remunerada.

Merece destaque, ainda, a movimentação financeira suspeita envolvendo
LOURDELENE DE ARRUDA NEVES
, no valor de R$ 72.500,00 [setenta e dois mil e quinhentos reais], por meio de depósito em espécie na conta-corrente da empresa
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A.
, feita por
EDMALDO CESAR RUFINO
.

EDMALDO CÉSAR RUFINO
é conhecido no meio policial por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Estado de Minas Gerais.

EDMALDO
é irmão de
ALDA TALITA RUFINO
, esposa de
ALLAN SIDNEI
, conhecido por
“PINGORÁ”
, chefe de OrCrim radicado na cidade de Governador Valadares/MG.

Há indícios de que o valor do depósito tenha sido destinado à quitação de parte do caminhão
MERCEDES BENZ
, ATEGO 3030 CE, cor branca, placa OWA7937, ano/modelo 2019/2019, avaliado em aproximadamente R$ 260.000,00 [duzentos e sessenta mil reais], comprado em nome de
LOURDELENE DE ARRUDA ALVES
, tendo como contrapartida a remessa de entorpecentes realizado por
RAIMUNDO
à pessoa de
“PINGORÁ”
.

Nesse diapasão, mantém-se a condenação de
RAIMUNDO
pela prática do crime de lavagem de capitais.

Assim, remanesce a condenação de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e de lavagem de capitais, razão pela qual passo ao pleito genérico de redimensionamento da reprimenda imposta formulado por sua defesa.

RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ

a. TRÁFICO DE DROGAS

O juízo de origem fixou a pena-base em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, por sopesar de modo desfavorável a
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida.

Conquanto o juízo sentenciante tenha feito referência a
350kg [trezentos e cinquenta quilos]
de
cocaína
, reputo proporcional a exasperação da pena-base em 2 anos e 200 dias-multa, diante da apreensão de
117kg [cento e dezessete quilos]
da mesma substância.

Assim, fica conservada a pena-base de 7 anos e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena mantém-se a agravante da reincidência, e por ser benéfico ao acusado, conservo o aumento imposto pelo juízo de origem, qual seja, 1 ano e 100 dias-multa, ficando a pena definitiva, em relação ao crime de tráfico de drogas, mantida em
8 anos de reclusão
e
800 dias-multa
.

b. POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

A pena-base foi fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o juízo de origem agravou a pena pela 1/2 [metade], sem qualquer tipo de fundamentação.

Assim, agravo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência por proporcional, e fixo a reprimenda intermediária, e a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena, em
1 ano e 2 meses de detenção
, e
11 dias-multa
.

c. LAVAGEM DE CAPITAIS

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável as circunstâncias e as consequências do crime,
“dada a vultuosidade das movimentações financeiras fruto de arrochos”
.

No caso em apreço, não foi possível aferir, com segurança, o montante da movimentação financeira fruto do tráfico de drogas realizado pelo acusado, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, a saber,
3 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência, e fixo a pena intermediária em
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Na terceira fase, afasto a majorante do crime praticado por organização criminosa, porquanto afastada a condenação do acusado por este delito, razão pela qual fica a pena definitiva imposta em
3 anos e 6 meses de reclusão
, e
11 dias-multa
.

Aplicando a regra do cúmulo material de delitos, fica
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
definitivamente condenado à reprimenda de
11 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1 ano e 2 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
822 dias-multa
.

No atinente a
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
, fica mantida a reprimenda de
7 anos de reclusão
, e
700 dias-multa
, em regime
semiaberto
para início de seu cumprimento, haja vista sua condenação exclusivamente pela prática do crime de tráfico de drogas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de
ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
,
VAIL DA SILVA ABREU
,
JOSÉ DE BARROS COSTA
,
EVERALDO ALVES FERREIRA
e
DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO
para
ABSOLVÊ-LOS
da prática de
TODOS
os crimes pelos quais foram condenados;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ
, para
ABSOLVÊ-LO
da prática dos crimes de organização criminosa e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mantendo-se, contudo, sua condenação pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e de lavagem de capitais, redimensionando sua reprimenda para
11 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1 ano e 2 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
822 dias-multa
;
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
RENAN ARAÚJO QUEIROZ
para
ABSOLVÊ-LO
da prática dos crimes de organização criminosa e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, conservando-se inalterada a reprimenda imposta e o regime inicial estabelecido [semiaberto]; e, por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Determino ao juízo de origem a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de algum acusado que tenha sido
ABSOLVIDO
e que, porventura, ainda se encontre cautelarmente segregado.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001405-73.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/8/2023, Publicado no DJE 22/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1013073-73.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025.

[3]
TJMT, N.U 0004451-02.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2021, Publicado no DJE 7/5/2021.

[4]
STJ, HC n. 764.059/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

[5]
STJ, CC n. 162.399/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 15/3/2019.

[6]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[7]
No celular de ADELSO consta o contato de RAIMUNDO QUEIROZ como “VEINHO”, de JOSÉ DE BARROS COSTA, como “COSTA”, e de EVERALDO como “MESTRE DOS MAGOS”.

[8]
TJMT, N.U 0000152-50.2014.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[9]
TJMT, N.U 1000502-41.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/1/2025, Publicado no DJE 24/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025